Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira pode ser afastada por alegação de freada brusca da vítima; (ii) se o pagamento extrajudicial realizado pelo réu à condutora pode ser considerado para abatimento da condenação; (iii) se há comprovação do vínculo associativo entre a condutora e a associação autora; (iv) se as notas fiscais apresentadas pela autora são suficientes para comprovar os gastos com o reparo do veículo.
III. Razões de decidir.
3. É presumida a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção esta de natureza relativa, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de excludente de responsabilidade.
4. A contestação apresentada fora do prazo legal atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, implicando presunção de veracidade das alegações fáticas constantes da petição inicial, especialmente quando corroboradas por prova documental idônea.
5 A Associação Autora, atuando como sub-rogada nos direitos da associada, demonstrou adequadamente o vínculo associativo e os gastos com o reparo do veículo sinistrado, mediante apresentação de estatuto, termo de quitação, notas fiscais e comprovantes de pagamento, sendo legítima a pretensão regressiva.
6. A alegação de pagamento extrajudicial realizado pelo Apelante à condutora do veículo não se mostra suficiente para ensejar abatimento da condenação, por ausência de comprovação inequívoca da destinação do valor à reparação do dano e da eficácia do acordo perante a associação sub-rogada, nos termos do art. 786, § 2o, do Código Civil.
7. A sentença recorrida foi proferida com base em sólida fundamentação jurídica, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, não havendo nulidade ou vício que justifique sua reforma.
IV. Dispositivo.
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, sendo necessário prova robusta para afastar essa presunção. 2. A contestação intempestiva atrai os efeitos da revelia, com presunção de veracidade das alegações fáticas da inicial, conforme art. 344 do CPC. 3. A associação de proteção veicular pode atuar como sub-rogada nos direitos do associado, desde que comprovado o vínculo associativo e o desembolso dos valores. 4. A nota fiscal é documento hábil para comprovar despesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344, 355, 373, II, 85, §2o e §11, 98, §3o; CC, art. 786, §2o; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.335.994/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2014; TJDF, Acórdão 1753376, 0705457-38.2021.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 2045037, 0700216-56.2025.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025; TJDFT Acórdão 2042528, 0712754-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2049455, 0717200-61.2024.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025.